Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-93.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030626-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA - CPF: 938.996.619-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA.
CONSUMIDOR
QUE
TINHA A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAR O SEGURO. CONDUTA ILÍCITA
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.
Há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
.
"Nos
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
"
(item 2 do Tema 972 do STJ,
Recurso

Repetitivo

REsp
1639320/SP).
Não há

venda

casada
,
quando
a

instituição

financeira

d
á a
o

consumidor
a
opção de
não

contratação
do
seguro

prestamista
.

2.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

3
.
C
ustas
e
honorários

advocatícios
pela parte recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030626-93.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CLAUDIO FERREIRA

Recorrido
:
TOO SEGUROS S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDIO FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TOO SEGUROS S.A.
Noticiou que celebrou um contato de financiamento de veículo e, na

ocasião
,
ocorreu
a
venda

casada
do
seguro

prestamista
no valor de R$1.450,00.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença e concluiu que a contratação do seguro

prestamista

foi

facultativo
e que
não

há

conduta

ilícita
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
houve
a
venda

casada
do
seguro

prestamista

quando

celebrou
um
contrato
de
financiamento
de
veículo
; b)
não

teve

a

opção
de
não

contratar
o
seguro
e,
muito

menos
, a
possibilidade
de
contratar

em

seguradora

concorrente
; e c)
há

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Venda
casada
.

Há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
(art. 39,
inciso
I do CDC).

Quanto à
aquisição

conjunta
de
contrato

bancário
e
seguro

prestamista
, o STJ
já

conheceu
da
matéria

sedimentando

entendimento
de que
"
nos

contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
"
(item 2 do Tema 972 do STJ,
Recurso

Repetitivo

REsp
1639320/SP).

Ou
seja
, para que
não

haja

venda

casada
,
a

instituição

financeira

deverá

oportunizar

ao

consumidor
a
não

contratação
do
seguro

prestamista

ou
a
sua

contratação
da
concorrência
.

Nesse
sentido
:

(...)
Não
se
revela

abusiva
a
cláusula
que,
em

contrato

celebrado
a
partir
de 30.04.2008,
permite

ao

consumidor

optar
, com
nítida

autonomia
da
vontade
, pela
contratação
de
seguro
com
a

instituição

financeira
.
Tese

fixada

nos

Recursos

Especiais

Repetitivos
nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no
ato
da
celebração
do
contrato

bancário
, é
facultado

ao

contratante

optar

por

contratar

ou

não
o
seguro

prestamista
,
a

opção
pela
contratação

não

caracteriza

venda

casada
. “No
caso
,
há

elementos
que
compr
ovam

a

efetiva

pactuação
do Seguro de
Proteção
Financeira,
bem

assim
que
a

autorização
do
referido

serviço

foi

expressamente

registrada
no
contrato
,
em

conformidade
com o
estabelecido

na

tese

fixada

nos

Recursos

Especiais

Repetitivos
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então
,
considerando
que a
realização
do
contrato

não

foi

condicionada
à
adesão

ao

seguro
;
inexiste
a
hipótese
do
artigo
31, I, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, de modo a
prevalecer
a
sua

contratação
,
uma

vez
que
optou
o
apelant
e

por

fazê
-lo,
não

havendo
que se
falar
,
portanto
,
em

restituição
do valor
pago

a

esse

título
. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022) (N.U 1001182-15.2022.8.11.0078, CÂM
ARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

(...) O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. (N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS I
SOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024)

De igual forma, já se manifestou a Turma

Recursal
:

(...)2. Nos
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
,
conforme
item 2
firmada
no Tema 972 do STJ. (...) (N.U 1055157-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023).

(...) 4. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado. Pelo que se vê do contrato anexado com a defesa, o termo de adesão ao seguro é apartado ao contrato de financiamento. (...) (N.U 1028052-97.2023.
8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

(...) 1. No julgamento dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 2. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressament
e que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não”
e
a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 3. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

No presente caso, tendo como base a proposta e a cédula de crédito juntadas nos ID 211802427/PJe2, verifica-se que a cláusula 2 tem o seguinte teor:

2) DECLARO que, previamente à emissão desta CCB compreendi e concordei com todos os fluxos que compõem o Custo Efetivo Total (“CET”), em especial: (...) (vi) SEGURO PRESTAMISTA
: se disponível e por mim contratado, é a proteção financeira que objetiva a amortização ou liquidação da dívida em caso de sinistro, conforme condições contratadas;
(..).

Portanto,
a
parte

reclamante

tinha

a

opção
de
não

contratar
o
seguro
,
inexistindo

venda

casada
e

conduta

ilícita
.

O juízo a quo bem elucidou a questão
, no seguinte trecho
da sentença
:

O cerne da lide está relacionado à legitimidade da contratação de um seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) que, por sua vez, nos termos da narrativa vestibular, seria proveniente de venda casada.

Consoante pode ser observado nos instrumentos apresentados pelo próprio demandante (Id. 127757176), a adesão ao famigerado seguro nunca foi obrigatória, mas sim, totalmente opcional, tanto é que a contratação foi formalizada em um contrato apartado.

Ademais, segundo informações extraídas da “Proposta de Adesão” anexa à peça de ingresso, consta a expressa disposição de que a contratação do seguro era facultativa.

Portanto, o recurso não merece provimento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
conden
o

a

parte

recorrente

nas

custas
e
honorários

advocatícios
, fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024